Tribunal: STF
Processo: RE 1538590
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná, que confirmou a sentença de improcedência do pedido inicial de reconhecimento do direito à aposentadoria de acordo com as regras de transição previstas nos artigos 9º da EC 20/98, 2º, 6º e 6º-A da EC 41/2003 e 3º da EC 47/2005, mediante declaração de inconstitucionalidade dos incisos II, III e IV do artigo 35 da EC 103/2019, bem como o direito ao abono de permanência, aos fundamentos de que (a) a autora não tem direito adquirido à aposentadoria ou ao recebimento de abono de permanência de acordo com aquelas regras de transição, uma vez que, quando da edição da EC 103/2019, ela ainda não preenchia os requisitos da aposentadoria, com base em qualquer uma das regras de transição; (b) não há inconstitucionalidade na EC 103/2019, pois essa emenda prevê regras de transição, e não tentou abolir o direito de aposentadoria dos servidores públicos; e (c) não há direito adquirido à regime jurídico (Doc. 187).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 199), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CLÁUDIA IVANA DA SILVA NENEVÊ e Outros, alegam que acórdão recorrido violou os os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, bem como o art. 60, §4º, da CF/1988, pois afastou a tese de inconstitucionalidade do artigo 35, incisos II, III e IV, da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, “em manifesta afronta e desrespeito aos limites estabelecidos na Constituição Federal e que não podem ser objeto de alteração, desconsiderando que os direitos previdenciários integram o rol das garantias fundamentais e, portanto, não podem ser abolidos ou reduzidos de forma excessivamente onerosa” (fls. 3-4, Doc. 199).



    Sustentam que “Emenda Constitucional nº 103/19 também revogou as regras de transição da Emenda Constitucional nº 41/03 e da Emenda Constitucional nº 47/05, conforme estabelecido no artigo 35, que é o objeto principal dessa demanda. Embora tenha criado um novo regime de transição, a emenda ignorou completamente as regras de transição anteriores. O novo regime transitório não tem conexão com os regimes de transição iniciados pela Emenda Constitucional nº 20/98 e não leva em conta os efeitos proporcionais das reformas anteriores, como sempre vinha sendo feito” (fl. 11, Doc. 199).



    Destacam que “a Emenda Constitucional nº 103/19 eliminou os efeitos do caminho percorrido pelo servidor público sob as regras permanentes e de transição anteriores, o que violou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, segurança jurídica e proteção da confiança” (fl. 11, Doc. 199). 



    Ressaltam, ainda, que “não poderia a Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, através de seu artigo 35, incisos II, III e IV, revogar as regras de transição previstas no artigo 9º da Emenda Constitucional nº 20, de 1998; artigos 2º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41, de 2003; e artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005; pois desrespeita os limites estabelecidos na constituição, que não podem ser objeto de alteração” (fl. 14, Doc. 199). 



    Acrescem que “o novo regramento transitório é claramente oneroso e abusivo, pois um acréscimo tão significativo do tempo faltante para a aposentadoria dos servidores que dedicaram sua vida à Administração Pública não se justifica de forma alguma. Isso representa uma ruptura com as expectativas justas decorrentes das regras transitórias até então vivenciadas e dos critérios adotados à formulação das outras regras de transição” (fls. 15-16, Doc. 199). 



    Realçam que “através da Emenda Constitucional nº 103/19, o constituinte derivado desrespeitou os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como o princípio da segurança jurídica e proteção da confiança, ao revogar as regras de transição das Emendas Constitucionais nº 41/03 e nº 47/05 e estabelecer novas regras transitórias completamente desarmoniosas em relação a todas as demais que já haviam sido editadas anteriormente” (fl. 19, Doc. 199).



    Por fim, requerem o provimento do recurso para (fl. 27, Doc. 199): “(i) reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 35, incisos II, III e IV, da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, assegurando aos Recorrentes as suas aposentadorias de acordo com as regras de transição previstas no artigo 9º da Emenda Constitucional nº 20, de 1998; artigos 2º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41, de 2003; e artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005; (ii) e, sucessivamente, reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 35, incisos II, III e IV, da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, seja igualmente reconhecido o direito ao recebimento do abono de permanência dos Recorrentes que completaram ou que irão completar ao longo da presente Ação, os respectivos requisitos, na forma das regras de transição anteriormente vigentes.“



    Em seguida, o RE foi admitido na origem, e, os autos, encaminhados às instâncias superiores (Doc. 209). 



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os argumentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 7-8, Doc. 199):



    “Ainda, como é de conhecimento, o artigo 1.035, do Código de Processo Civil, bem como o outro requisito fixado na Tese nº 797, deste e. Supremo Tribunal Federal, estabelecem como condição para o recebimento do Recurso Extraordinário que a matéria tenha repercussão geral. Destarte, tem-se o preenchimento de tal requisito quando a questão debatida em sede de Recurso ultrapassa os interesses das partes, produzindo impacto relevante, seja em um número expressivo de pessoas, seja na ordem econômica, política, social ou jurídica. 



    Neste caso, a matéria constitucional aqui tratada já se encontra em análise neste e. Supremo Tribunal Federal em diversas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs), o que reforça a necessidade de uniformização da interpretação constitucional sobre o tema. 



    (…)



    Observa-se, a partir das ADIs acima colacionadas, que a controvérsia efetivamente ultrapassa os interesses das partes envolvidas, possuindo potencial para impactar milhares de servidores públicos federais que tiveram suas expectativas legítimas frustradas pela revogação abrupta das regras de transição previdenciária. Assim, a matéria aqui tratada resta configurada como uma questão de alta relevância jurídica e social, atendendo aos critérios de admissibilidade exigidos para o seu processamento.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, a jurisprudência consolidada desta CORTE é no sentido de que o direito à aposentadoria rege-se pela legislação em vigor na data da reunião dos requisitos necessários à obtenção do benefício. Confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e do TRIBUNAL PLENO:



    “EMENTA Direito previdenciário e constitucional. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 599. Auxílio-suplementar concedido à luz da Lei nº 6.367/76. Direito à aposentadoria por invalidez adquirido na vigência da Lei nº 8.213/91. Condições para cumulação. MP nº 1.596-14. Princípio do tempus regit actum. Recurso extraordinário provido. 



    I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão em que foi reconhecida a possibilidade de cumulação do auxílio-suplementar (Lei nº 6.367/76) com a aposentadoria por invalidez com DIB em 14/7/05.



    II. (...)



    III. Razões de decidir 3. Com a vigência da Lei nº 8.213/91, o auxílio-suplementar (art. 9º da Lei nº 6.367/76) foi incorporado ao auxílio-acidente, passando a ser cumulável com aposentadoria cujas condições fossem implementadas a partir de então. Contudo, com o advento da MP nº 1.596-14/97 (convertida na Lei nº 9.528/97), tornou-se impossível cumular qualquer aposentadoria com tal benefício. 4. O quadro indica que quem era beneficiário do auxílio-suplementar (Lei nº 6.367/76) e teve direito adquirido à aposentadoria por invalidez no ínterim que vai do início da vigência da Lei nº 8.213/91 até 10/11/97, véspera da entrada em vigor da MP nº 1.596-14/97, pode cumular ambos os benefícios. Já quem era beneficiário do auxílio-suplementar e teve direito adquirido à aposentadoria por invalidez a partir de 11/11/97, quando entrou em vigor a MP nº 1.596-14/97, não pode cumular esse benefícios. Se for recebida tal aposentadoria, deve ser cessado o recebimento do auxílio-suplementar. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça na mesma direção. 5. Tais entendimentos estão alinhados com a orientação da Corte de que inexiste direito adquirido a regime jurídico, sendo certo que, à luz do princípio do tempus regit actum, “[o]s benefícios previdenciários devem regular-se pela lei vigente ao tempo em que preenchidos os requisitos necessários à sua concessão” (RE nº 567.360/MG-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário provido. Tese de julgamento para o Tema nº 599 da Repercussão Geral: “O auxílio-suplementar, concedido à luz do art. 9º da Lei nº 6.367/76, é cumulável com a aposentadoria por invalidez somente se as condições para a concessão dessa tiverem sido implementadas na vigência da Lei nº 8.213/91 e antes de 11/11/97, quando entrou em vigor a MP nº 1.596-14/97 (convertida na Lei nº 9.528/97).” (RE 687.813, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, Dje de 21/2/2025)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.08.2023. ATIVIDADE POLICIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. MÉDICO PERITO LEGISTA. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ART. 1º, I, DA LC 51/85. RECEPÇÃO PELA CF/88. TEMA 26 DA REPERCUSSÃO GERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA INATIVIDADE NA VIGÊNCIA DA REFERIDA LEGISLAÇÃO. SÚMULA 359 DO STF. ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DEVIDAMENTE PREQUESTIONADO. 



    1. Esta Corte, no julgamento do RE 567.110-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 26), reafirmou o entendimento firmado no julgamento da ADI 3.817 no sentido de ter sido recepcionada a Lei Complementar nº 51/1985 - que disciplinou a aposentadoria especial dos policiais - pela Constituição da República.



    2. Os fundamentos do acórdão recorrido não divergem da jurisprudência deste Tribunal, no sentido de ser a aposentadoria regida pela legislação em vigor na data da reunião dos requisitos necessários à obtenção do benefício (Súmula 359 do STF).



    3. No caso concreto, embora devidamente prequestionado o art. 40, § 4º, da CF, dado como contrariado no apelo extremo, verifica-se que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange ao preenchimento de requisitos para a aposentadoria especial, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar 51/85), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e por incidir, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.431.233-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 26/10/2023)



    De outro lado, esta CORTE já assentou não haver direito adquirido a regime jurídico, conforme se verifica dos julgados abaixo transcritos:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 28.08.2024. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. ADI 4.420. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. MANUTENÇÃO DO VALOR NOMINAL FIXADO ANTES DA LEI 14.016/2010. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. ART. 494, I, DO CPC. 



    1. O Tribunal de origem, ao assentar que os arts. 12 e 13 da Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo, que preveem a vinculação de benefícios previdenciários ao salário mínimo, não foram recepcionados pela Constituição da República, que proíbe, a teor do art. 7º, VI, qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo, julgou a causa em conformidade com a jurisprudência sumulada desta Corte (Súmula Vinculante 4).



    2. Ao apreciar a ADI 4.420 e decidir sobre questão relativa à vinculação do reajustamento futuro dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo, mas sob o ângulo da constitucionalidade da previsão de critérios diversos de reajuste, ressalvando-se a impossibilidade da existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior. Precedentes.



    3. Entretanto, faz-se necessário acrescentar que deve ser observada a manutenção do valor nominal fixado antes da Lei 14.016/2010, tendo em vista que, apesar de a lei que conferiu a correção aos proventos estar em dissonância com o entendimento desta Corte, a quantia originalmente definida deve ser mantida, pois não foi afetada pelo ato normativo que conferiu o reajustamento. 4. Constatado erro material na decisão agravada é possível, nos termos do art. 494, I, do CPC, de ofício, a sua correção para afastar a majoração de honorários. No caso, o juiz sentenciante julgou parcialmente procedente a ação e o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Recorrente, mantendo, no ponto, o fundamento da sentença que reconheceu a isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XV, da Lei 7.713/88.



    5. Agravo regimental a que se dá parcial provimento, apenas para complementar o fundamento da decisão agravada, no sentido da manutenção do valor nominal fixado antes da Lei 14.016/2010, com correção do erro material, de ofício, para excluir a majoração dos honorários de sucumbência da parte dispositiva da decisão agravada, tendo em vista a sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem.” (RE 1.500.141 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 12/2/2025)



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS. LEIS Nº 10.393/1970 E 13.549/2009. PROVENTOS FIXADOS EM SALÁRIOS MÍNIMOS. SÚMULA VINCULANTE Nº 4. FORMA DE REAJUSTE DA APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES APLICÁVEIS. TEMA Nº 810. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O entendimento adotado no acórdão recorrido se mostra divergente da orientação desta Suprema Corte, no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor público ao salário mínimo (Súmula Vinculante nº 4) e da inexistência de direito adquirido a regime jurídico.



    2. No julgamento da ADI 4.420/SP, Redator para o acórdão Min. Roberto Barroso, esta Suprema Corte “não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias” (Rcl 37.892-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ ac. Min. Luiz Fux).



    3. No que diz com os juros e a correção monetária incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, o entendimento da Corte de origem está alinhado com a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do RE 870.947-RG, Tema nº 810 da repercussão geral. Havendo pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, dispensável a submissão da arguição de inconstitucionalidade ao plenário ou ao órgão especial do Tribunal de origem, razão pela qual não há falar em ofensa ao art. 97 da Carta Magna ou em contrariedade à Súmula Vinculante nº 10/STF.



    4. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, para afastar a vinculação do benefício ao salário mínimo.” (ARE 1.448.849-AgR, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, Dje de 15/10/2024)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Constitucional. 3. Proventos de aposentadoria de servidor público com paridade e integralidade. Ausência de direito adquirido à forma de cálculo de parcelas incorporadas à remuneração. Tema 41 da repercussão geral. 



    4. O direito à paridade e à integralidade se limita à remuneração decorrente do exercício do cargo efetivo, dada a natureza geral e regular desta contraprestação, inerente às funções do cargo. Adicionais e gratificações incorporados não se submetem à regra da paridade e integralidade.



    5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.263.933-AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 29/8/2024)



    O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STF, razão pela qual deve ser mantido.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, rever o entendimento do acórdão recorrido sobre o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Nesse sentido:



    “Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria com proventos integrais. Direito à paridade. Regras de transição. requisitos da EC 41/2003 e EC 47/2005. Súmula 279/STF. 



    I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso.



    II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF. Precedente.



    IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.524.814 ED-AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 6/3/2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente